Tribunal: TJSP
Processo: 2071639-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial.
Decisão que indeferiu a pesquisa do bens em nome da esposa do devedor e realização de pesquisa junto ao CENSEC. Inconformismo do exequente.
Dívida decorrente de contrato de mútuo.
Cônjuge do executado não consta como devedora no título executivo.
Independentemente do regime de casamento, não é cabível a extensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial.
Decisão que indeferiu a pesquisa do bens em nome da esposa do devedor e realização de pesquisa junto ao CENSEC. Inconformismo do exequente.
Dívida decorrente de contrato de mútuo.
Cônjuge do executado não consta como devedora no título executivo.
Independentemente do regime de casamento, não é cabível a extensão da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação à companheira do devedor.
Medida extrema que necessita de comprovação suficiente de que a constituição da dívida beneficiou a entidade familiar, o que não foi demonstrado nos autos.
Possibilidade de expedição de ofício à CENSEC. Credor que tem o direito de obter informações acerca da existência de eventuais bens penhoráveis do executado.
Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente.